Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ISONOMIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. IINTERVENÇÃO DO PODER SOMENTE EM CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em que pretendia que fosse declarado nulo o ato administrativo que o excluiu da concorrência sob a condição de cotista, bem como que fosse reinserido no certame. Em seu recuso, alega que o ato administrativo que excluiu o autor do certame não foi motivado, o que dificulta o exercício do contraditório. Acrescenta que a adoção de critérios subjetivos para aprovação ou eliminação de candidato em concurso público é ilegal, razão pela qual requer a reformada sentença.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, uma vez que a causa está patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 38603462).

3. O entendimento consagrado pela jurisprudência do STF e STJ é de que o edital é a lei do concurso, ressalvados os casos de ilegalidade. Tal entendimento traz segurança jurídica para Administração Pública e para os candidatos, já que ambos estão vinculados às regras do certame.

4. No caso dos autos, acerca das vagas destinadas aos candidatos negros, constou no edital do concurso no item 6.1.3.1 que a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. Consta no item 6.2.6 que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. Grifei.

5. O critério fenotípico para destinação de candidatos às vagas reservadas a negros e pardos leva em consideração aspectos visíveis, traços físicos pertinentes, como cor da pele, textura do cabelo e traços da face.

6. Ressalto que a avaliação realizada pela banca avaliadora do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.

7. A reprovação do candidato pela banca examinadora, por unanimidade, que entendeu que o candidato não atendeu aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo.

8. A exclusão do candidato restou fundamentada em critérios legais e previstos no edital, de modo que as fotos juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar o enquadramento do autor nas vagas para cotistas, até porque a avaliação fenotípica vai além da avaliação genética. Busca-se avaliar se o candidato, nas relações sociais estabelecidas, enquadra-se como negro ou pardo.

9. Tratando-se de concurso público, limita-se a atuação do Poder Judiciário a examinar casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não é o caso dos autos, já que o edital foi cristalino ao definir que o critério de verificação da autodeclaração seria por meio da análise fenotípica do candidato.

10. Ressalto, por fim, que a atuação do judiciário feriria o princípio da isonomia, já que os demais candidatos que se autodeclararam negros ou pardos se submeteram ao mesmo critério ora impugnado.

11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.